Tribunal: STF
Processo: Rcl 47460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2021 por Mauro Alexandre Nunes dos Passos contra ato do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, com a manutenção “em sigilo (‘SEM VISIBILIDADE EXTERNA’) [de] parte da acusação que pesa contra o Reclamante nos autos nº 2000062-05.2020.8.14.0401”.
    2. O reclamante alega ter sido “incluído, emergencialmente, em 11/10/2017 na Penitenciária Federal de Catanduvas, por solicitação, à época, da Superintendência Penitenciária do Estado do Pará, e, analisado, inicialmente, pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA – Juízo de origem.
    No ano de 2020, a Secretária de Administração Penitenciária do Pará requereu a renovação da custódia do Reclamante, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, baseada em relatórios e supostas investigações do próprio órgão descritas no ‘relatório de inteligência nº 193/ASI/SEAP/PA’”.
    Sustenta que “não foi permitido à defesa a visibilidade dos ‘fatos’ expostos no relatório de inteligência nº 193/ASI/SEAP/PA, pois se encontram ‘sem visibilidade externa’ para a defesa (…).
    Acontece, V. Exa., que é a própria Secretária de Administração Penitenciária do Pará que se reporta ao relatório de inteligência nº 193/ASI/SEAP/PA a fim de embasar seu pedido da renovação da custódia do Reclamante, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, baseada em relatórios e supostas investigações do próprio órgão.
    Destarte, esta defesa, devidamente habilitada nos presentes autos, está sendo cerceada e impedida de exercer o devido contraditório e ampla defesa.
    (…) Assim, mesmo que subsistisse providência investigatória em execução – e não documentada –, o que não é o presente caso, tendo em vista que o relatório já se encontra devidamente documentado nos presentes autos na sequencia 50 (tramitação anexa), o juízo de piso poderia, no máximo, restringir acesso a essa medida pendente, e não, de forma proporcional, à integralidade do procedimento, como fez” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “1. A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 158 do Regimento Interno do STF para que seja determinado a SUSPENSÃO IMEDIATA DO CURSO DO PROCESSO a fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante à integralidade dos autos nº 2000062-05.2020.8.14.0401, até o julgamento final desta;
    2. A notificação da autoridade reclamada para prestar informações (…).
    3. A intimação do Ministério Público Federal;
    4. Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do MM. Juiz DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM que denegou o acesso ao procedimento acima referido, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos nº 2000062-05.2020.8.14.0401, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte”.
    3. Em 21.5.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram aos autos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Consta das informações prestadas pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA:
    “(...) O apenado encontra-se custodiado atualmente na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, tendo sido protocolado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, pedido de renovação de permanência do mesmo no SPF.
    Este juízo recebeu o pedido e determinou vista às partes para manifestação; contudo, observou-se que a movimentação de seq. Nº 50 (RELINT 193/2020), encontrava-se sem visibilidade externa, o que impossibilitou a defesa de ter acesso ao documento para a devida manifestação.
    Importante destacar que a restrição de visibilidade referente à movimentação de seq. Nº 50 foi gerada pelo próprio sistema do SEEU, sem determinação deste juízo, o que ocorre em diversas movimentações processuais, havendo a necessidade da retirada da restrição pela secretaria.
    Assim, constatada a referida restrição, este juízo determinou nesta data a retirada, e remessa para a defesa se manifestar, solicitando-se, inclusive, prazo ao juízo federal para o envio do procedimento de renovação.
    Diante dessas considerações, vê-se que inexiste qualquer prática de constrangimento ilegal”.
    7. Não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie. Está evidenciado que o acesso pretendido pela defesa foi disponibilizado, sendo retirada a restrição de visibilidade, “gerada pelo próprio sistema do SEEU”, e determinada a “remessa para a defesa se manifestar”.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora